Tribunal: TJDFT
Processo: 0722746-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722746-74.2022.8.07.0001 RECORRENTE: REGINA LÚCIA FREIRE SILVA RECORRIDA: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECOMPOSIÇÃO DE DIFERENÇAS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RE N. 639138 TEMA 452/STF. LEI N. 8.213/1991. QUEBRA DE ISONOMIA ENTRE HOMENS E MULHERES. JULGAMENTO CITRA PETITA. PRELIMINAR REJEITADA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO AFASTADAS. DENUNCIAÇÃO À LIDE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. RESPONSABILIDADE DA FUNCEF. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DA PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMOSNTRADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na forma do artigo 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil, segundo o qual a apelação devolverá ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada e “serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado”. 2. Em que pese a alegação de que os cálculos atuariais sinalizam um quadro deficitário, a FUNCEF, na condição de entidade fechada de previdência complementar, movimenta quantias milionárias mês a mês. Os cálculos atuariais demonstrados indicam uma projeção de que a administração das contribuições dos segurados merece atenção, mas não demonstra a alegada miserabilidade atual da pessoa jurídica. 3. Na hipótese, não há prazo convencional que retire da beneficiária o direito de questionar as cláusulas do contrato firmado com a fundação. As razões que levaram a autora a pretender a revisão do seu benefício, qual seja, a quebra de isonomia nos critérios previstos para concessão e pagamento de benefícios, não se enquadram em nenhuma das hipóteses do art. 178 do Código Civil, em que está prevista a decadência legal. 4. A pretensão da parte autora refere-se à revisão de benefício previdenciário e, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o prazo decadencial e prescricional se renova mensalmente a cada parcela, de modo que não incide sobre o fundo de direito, mas atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos de ajuizamento da ação. 5. Os valores questionados se referem ao pagamento de diferenças de suplementação/complementação de aposentadoria, de responsabilidade da FUNCEF, e não da Caixa Econômica Federal. 6. A diferenciação das tabelas de benefícios em razão do sexo é inconstitucional e fere o princípio da isonomia entre homens e mulheres, assegurado pelo art. 5o, inciso I, da CF/88 e respaldado pelo julgado RE n. 639.138, Tema n. 452. A despeito do tempo menor para obtenção do direito ao benefício de suplementação de aposentadoria destinado às mulheres, o percentual é sensivelmente menor, sendo para os homens 80% e 70% para as mulheres. 7. Em que pesem os argumentos da fundação de que o benefício estaria atrelado à fonte de custeio conforme cálculo atuarial, observa-se que não há distinção no percentual do valor de pagamento (custeio dos contribuintes) de homens e mulheres. Apesar do plano de benefícios ter tentado ‘compensar’ o percentual do valor do benefício com o tempo menor de contribuição das mulheres, acabou por, na realidade, quebrar a isonomia entre os contribuintes, quando se observa que a mulher recebe um percentual menor do que o homem, caso opte por aposentar-se logo no primeiro ano em que implementado o direito. 8. O plano contratado, ao utilizar os critérios previstos no art. 53 da Lei n. 8.213/1991, incorreu em quebra de isonomia, prática sabidamente vedada pela Constituição Federal de 1988. 9. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional. Assevera que o acórdão impugnado aplicou incorretamente o percentual de 80% (oitenta por cento) para a complementação de aposentadoria, desconsiderando o tempo efetivo de serviço, em vez de aplicar o percentual de 83% (oitenta e três por cento), uma vez que a recorrente se aposentou após 26 (vinte e seis) anos de contribuição. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome advogado JOSÉ EYMARD LOGUERCIO, OAB/DF 1.441/A (ID 62543240). Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada ESTEFÂNIA VIVEIROS, OAB/DF 11.694 (ID 63745989). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “o acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação do art. 1022 do CPC/2015” (AgInt no AREsp n. 2.351.329/BA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Indefiro o pedido da recorrida de publicação exclusiva em nome da sua patrona, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JOSÉ EYMARD LOGUERCIO, OAB/DF 1.441/A (ID 62543240). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020